Tribunal: CARF
Processo: 13964.000099/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000099/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MB EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106/117) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 76a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 94/102), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.218.872-9 (e-fls. 2/11), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000099/2009-40
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000099/2009-40

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA (13°
SALÁRIO).
A contribuição social referente ao décimo terceiro salário incidirá sobre o valor bruto da
gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em
separado, da tabela de que trata o art. 198 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
conforme legislação vigente.
DA MULTA DE MORA
A multa de mora a ser aplicada nas competências anteriores a 12/2008, quando mais
benéfica, é a prevista no art. 35 da Lei n. 8.212/91, na redação anterior à modificação
introduzida pela Lei n° 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa MB EXPORTADORA
LTDA, por meio do AI n° 37.218.872-9, no valor de R$ 95.772,30, consolidado em
16/02/2009.
Os valores levantados no AI n° 37.218.872-9 são referentes às contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais (obrigação da
empresa) e as contribuições destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do trabalho
— GILRAT.
O período do lançamento corresponde às competências 10/2005 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, constatou-se que parte da folha de pagamento dos
empregados e os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais referente à
competência 08/2007, bem como a folha total da competência 13/2007, não foram
declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social — GFIP, não tendo sido recolhidas as respectivas
contribuições devidas.
Intimada a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal TIF n° 1/2008, de
23/12/2008, para apresentação/regularização das GFIPs das competências 13/2007 e
08/2007, a empresa comprovou a entrega da GFIP relativa à competência 13/2007, cujo
envio se deu em 23/12/2008 e a da GFIP da competência 08/2007, com data de envio
em 13/02/2009.
Como a empresa efetuou a correção com a entrega das GFIPs, o Auditor aplicou a multa
com redução de 50% (cinquenta por cento). Segundo consta do Relatório Fiscal foram
efetuados dois levantamentos, a saber:
FP — FOLHA DE PAGAMENTO e
PCI — PAGAMENTO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Cientificada do Auto de Infração em 17/02/2009, a empresa apresentou impugnação em
18/03/2009, às fls. 52/56, na qual alega, em síntese, as seguintes razões:
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000099/2009-40

Que a multa aplicada não encontra amparo legal, uma vez que o art. 35 da Lei 8.212/91,
já alterado em 1999 pela Lei 9.876, fora recentemente modificado pela Medida
Provisória n° 449, em dezembro de 2008.
Segundo a impugnante, não é mais possível a aplicação da pena prevista nos incisos do
art. 35 acima mencionado, uma vez que o mesmo não está mais em vigência.
Com a alteração introduzida no art. 35 da Lei n° 8.212/91, a multa que deve ser aplicada
é a do art. 61 da Lei 9.430/96, ou seja, a multa não pode ser superior a 20%, de acordo
com o disposto no §2° do art. 61 da Lei 9.430/96.
Assim, o auto de infração deve ser anulado, tendo em vista o vício em sua
fundamentação. Alternativamente, requer a limitação da multa em 20%, nos termos do
art. 35 da Lei n° 8.212/91, alterado pela MP 449/2008, que remete à aplicação da multa
prevista no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
TETO DE CONTRIBUIÇÃO
Que o salário de contribuição do mês de dezembro deve levar em conta a soma do
salário (ou pró-labore) e o 13° salário, obedecido o teto legal. Em outras palavras, a
contribuição do mês de dezembro, somados o salário e a gratificação natalina, não pode
incidir sobre o valor que exceder o teto do salário de contribuição.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:
A jurisprudência desta corte é uníssona no sentido de que: "o Decreto n° 612/92, art. 35
§7°, da Lei n° 8.212/91 extrapolou em sua competência regulamentadora ao determinar
que a contribuição incidente sobre a gratificação natalina deve ser calculada mediante
aplicação, em separado, da tabela relativa às alíquotas e salários-de-contribuição
veiculada pelo art. 22 da mesma Lei. Precedentes." (RESP n. 329.123/PR, Rel. Min.
Castro Meira, D.1 de 28/10/2003).
Assim, é de se excluir o valor da contribuição previdenciária referente aos valores que
excederem ao teto do salário de contribuição para o mês de dezembro de 2007.
13° SALÁRIO — VERBA NÃO SALARIAL
Que o 13° salário não é uma verba salarial, no sentido de corresponder a uma
contraprestação do empregador ao empregado em decorrência dos serviços prestados. O
13° salário foi instituído com a finalidade de ser uma "gratificação" para o empregado, o
qual recebe no final do ano, geralmente em dezembro, como prêmio ao ano que se
dedicou à empresa.
Assim, a teor do disposto no art. 28, I, da Lei n° 8.212/91, deve se entender por salário
de contribuição apenas a remuneração auferida pelo empregado destinada a retribuir o
trabalho, em cujo conceito, como demonstrado, não se enquadra o 13° salário.
DO PEDIDO
Requer seja recebido, conhecido e julgado inteiramente procedente a impugnação,
sendo anulado o auto de infração, em razão do erro na fundamentação legal.
Quanto ao mérito requer a exclusão da contribuição previdenciária referente ao 13°
salário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2010 (e-fl.104), o
contribuinte interpôs em 26/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 106/117), no qual alega em
síntese:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000099/2009-40

A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE E OS SEUS BENEFICIÁRIOS
- que o SEBRAE somente beneficia às micro e pequenas empresas não apoiando
às empresas de médio e grande porte;
O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E A NATUREZA JURÍDICA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
- que a contribuição para o SEBRAE tem natureza de tributo vinculado a uma
atuação da entidade receptora dos recursos arrecadados em benefício das pessoas que
contribuíram com o tributo;
A INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
- que as empresas de médio e grande porte, como a recorrente, não necessitam a
tutela e apoio prestado pelo SEBRAE para exercerem com competitividade a sua atividade, não
integrando, por isto, o rol de beneficiários desta instituição;
- que é evidente a inconstitucionalidade da Contribuição para o SEBRAE exigida
as médias e grandes empresas, por afronta ao artigo 149 da Constituição Federal de 1988;
O ARTIGO 167, INCISO IV DA CF/88 - NATUREZA DE IMPOSTO PARA AS
MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS
- que a contribuição para o SEBRAE exigida das empresas de médio e grande
porte é nada mais que imposto, por não existir qualquer apoio desta instituição para com estes
contribuintes;
- que como a Contribuição para o SEBRAE é um imposto para as médias e
grandes empresas, no caso desses contribuintes, a sua cobrança afronta o artigo 167, inciso IV da
Constituição Federal de 1988;
COMPETÊNCIA RESIDUAL - ARTIGO 154, INCISO I DA CF/88
- que a contribuição para o SEBRAE, é inconstitucional, por não ter sido
instituída por lei complementar, como determina o artigo 154, inciso I da CF;
A BITRIBUTAÇÃO
- que a cobrança da Contribuição para o SEBRAE é também inconstitucional por
acarretar a tributação do mesmo fato gerador por mais de um tributo, resultando a bitributação
vedada pela Constituição Federal;
DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO
- que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, através de sua 2a Turma, já se
manifestou sobre o tema objeto deste mandamus, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento n° 1999.04.01.073280-5/SC;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000099/2009-40

- que outros Tribunais Regionais Federais também analisaram o tema e
concluíram de modo convergente à tese delineada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
De acordo com os relatórios que compõem Auto de Infração - Debcad no
37.218.872-9 (e-fls. 2/11), verifica-se que foram lançadas as contribuições previdenciárias da
empresa (20%), SAT/RAT (1%) e Adicional RAT 25 anos (6%) referentes ao período de
08/2007 a 12/2007.
O recurso voluntário de e-fls. 106/117 veicula apenas alegações relacionadas à
contribuição destinada ao SEBRAE, que não foi objeto do Auto de Infração - Debcad no
37.218.872-9, e portanto tratam-se de matérias estranhas a lide que não devem ser conhecidas.
Ademais, as alegações suscitadas em recurso também não foram questionadas na
impugnação, quedando-se preclusas. A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os
limites da lide instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de
segunda instância.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000099/2009-40

Fl. 246
DF CARF MF
Original